Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-20.2019.8.11.0092
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000469-20.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (VÍTIMA), GERALDO RODRIGUES BATISTA - CPF: 458.359.421-68 (APELADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTO COM ASSINATURA FALSA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE, ATUAÇÃO DOLOSA OU PREJUÍZO. MATERIAL QUE RETRATA A VERDADE DOS FATOS QUE SE DESTINAVA PROVAR. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
O
princípio da intervenção mínima do direito penal orienta que o Estado-Juiz só deve
atribuir consequências penais ao agente cuja conduta apresente relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem protegido pela norma.

2.
Embora tenha aposto assinatura falsa em documento público, os autos revelam que o apelado não agiu com a finalidade de
violar ou diminuir a fé que a sociedade deposita nos escritos públicos, mas exclusivamente
para ajudar a servidora pública responsável pelo encargo, bastante atarefada com seus afazeres.

3.
Evidenciado que a oposição de assinatura falsa em documento público não gerou prejuízos ao ente público, sobretudo porque os dados apostos correspondem à realidade do que se pretendia provar, deve ser mantida a sentença absolutória fundada na atipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Geraldo Rodrigues Batista
foi
absolvido

sumariamente
da prática do crime de
Falsificação de Documento Público
(art. 297,
caput
, do CP).

Inconformado, o
Ministério Público
recorre aduzindo que
o contexto probatório exterioriza claramente que o acusado efetivamente falsificou documento público, inserindo assinatura falsa em controle de abastecimento da Prefeitura Municipal de Alto Taquari-MT
.

Desta forma, e ainda sustentando tratar-se de
crime formal
, busca ver
reformada a sentença absolutória condenando o acusado nos termos da denúncia, entendendo que a causa esteia madura, ou anular/cassar a referida decisão para que outra decisão seja proferida, conforme as provas dos autos
(sic)
(ID 90482477).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 90482479).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso ministerial (ID 93903459), conforme sumário que segue transcrito:

“Acusado absolvido pela prática do crime disposto no artigo 297, caput, do Código Penal – Inconformismo ministerial – Pretendida condenação pelo crime de falsificação de documento público – Pleito improcedente – Documento com assinatura falsa – Ausência de tipicidade e atuação dolosa – A conduta praticada pelo réu não trouxe prejuízo algum, seja à servidora responsável pelo controle do abastecimento na prefeitura e muito menos ao ente público e, ainda, o fornecimento de combustível era previsto em contrato – Sentença que deve ser mantida – Pelo desprovimento do apelo”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022